Tribunal: TJSP
Processo: 2050767-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. Decisão que deferiu tutela de urgência à autora, para que a ré forneça e custeie tratamento domiciliar, inclusive insumos e medicamentos, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Irresignação da ré. Ilegitimidade passiva que não pode ser examinada neste momento. Não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. Decisão que deferiu tutela de urgência à autora, para que a ré forneça e custeie tratamento domiciliar, inclusive insumos e medicamentos, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Irresignação da ré. Ilegitimidade passiva que não pode ser examinada neste momento. Não apreciação pelo juízo de primeiro grau. Vedação à supressão de instância. Tutela de urgência para fornecimento de insumos e medicamentos de internação domiciliar. Fornecimento anterior que seria interrompido repentinamente. Descabimento. Necessidade do fornecimento para o tratamento home care, para os cuidados à vida e à saúde da agravada. Configuração da hipótese do artigo 300 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.